Tribunal: TJES
Processo: 5035728-10.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035728-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: LAIS BARROCA GARCIA PEREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035728-10.2023.8.08.0035

RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A., METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A

RECORRIDA: LAIS BARROCA GARCIA PEREIRA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
LAIS BARROCA GARCIA PEREIRA
em face de
T4F ENTRETENIMENTO S.A E METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A,
na qual
narra o autor, em síntese, que adquiriu ingresso para assistir ao show da Taylor Swift agendado para o dia 18/11/2023 no município do Rio de Janeiro; pagou R$950,00 para acesso a Pista Premium; viajou de sua residência (Vila Velha) para o Rio e gastou R$315,00 para pagar o transporte necessário ao deslocamento do local da hospedagem até o local do evento; o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou com antecedência que o Rio de Janeiro passaria por um calor extremo no dia designado para o show; a produção do evento proibiu que as pessoas entrassem com água; passou mal na fila de entrada do evento em virtude do calor; aguardou o dia inteiro na fila do evento e somente 2 horas antes do horário designado para início dele foi comunicado o adiamento do show; precisou comprar novo ingresso para a nova data designada, contudo, em setor diferente do que havia comprado anteriormente.

Em sua defesa (ID. 11036366), a Requerida suscitou preliminares de retificação do polo passivo (para que conste apenas ela como ré e seja promovida a exclusão da Metropolitan), ausência de interesse de agir quanto ao pedido de devolução do valor dos ingressos, ilegitimidade ativa (em decorrência do ingresso ter sido adquirido por Francine Mattos) e ilegitimidade passiva quanto às despesas adicionais indiretas. Quanto ao mérito, a ré defende a improcedência dos pedidos, alegando a ocorrência de motivo de força maior.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 11036371) proferida resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face o exposto, decido Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

A)
Condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento;

B)
Condenar as rés, de forma solidária, a pagarem
R$315,00 (trezentos e quinze reais) a autora a
título de danos materiais
, devendo este valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 11036372), sustentando a ocorrência fortuito externo, ausência de responsabilidade acerca de despesas extras e ausência de danos morais ou materiais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais.

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 11036377), requerendo a manutenção da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a requerida.

A Recorrente aduz que o cancelamento do show se deu por motivo de caso fortuito/força maior, qual seja, a ocorrência de forte onda de calor no Estado do Rio de Janeiro.

No entanto, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso no sentido de que houve falha na prestação de serviços da recorrida, mais especificamente em relação à organização do evento, haja vista que a previsão do tempo no Estado do Rio de Janeiro era fato conhecido e, portanto, a requerida poderia ter tomado providências para evitar os danos causados aos consumidores que estavam presentes no local aguardando o início do evento.

Nesse sentido, vejamos o acertado entendimento do juízo de piso:

“As rés deveriam ter agido com mais organização, planejamento, resolutividade e diligência, já que
a previsão do tempo para o Rio de Janeiro no dia do show era fato conhecido por todos com antecedência.

A falta de zelo e cuidado das rés colocou a requerente em situação insegura, fazendo com que a integridade física dela estivesse em risco, além dos impactos emocionais que a situação peculiar gera.”

Com o exposto, entendo que restou caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido, também coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso quanto aos danos materiais relativos aos valores despendidos pela autora com o transporte até o local do evento, haja vista que restou demonstrado que tal gasto foi realizado exclusivamente em razão do show programado, logo, tal valor deve ser restituído à parte autora.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)